Tribunal: STF
Processo: Rcl 64998
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por A.M.S. Affonso e outra contra decisão liminar proferida pela 13a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, nos autos do Processo n. 0627481-92.2023.8.04.0001, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 130/DF.



    Os reclamantes relatam que o beneficiário do ato reclamado ajuizou, na origem, ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, em razão de matéria veiculada no portal on line Radar Amazônico, a qual atribuiu as alterações nas regras de eleição de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM à presidência ante uma suposta resistência do órgão a Érico Desterro.



    Os reclamantes afirmam que:



    Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência movida por Erico Xavier Desterro, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas perante o Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em razão de matéria jornalística.



    O autor daquela demanda se insurgiu contra diversas matérias jornalísticas, utilizando como pilar de sua argumentação, base de sua defesa, o fato de as reclamantes já terem prestado serviços de Assessoria de Imprensa para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.



     Sim, o autor trouxe como argumento maior – para não dizer o único - o fato de as reclamantes já terem trabalhado na Assessoria de Imprensa daquela corte de contas, buscando atribuir à pendenga a natureza de “problema pessoal”, sentimento este que não é recíproco.



    [...]



    A Decisão reclamada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinando que as reclamantes se abstenham, pasme, de citar o nome do autor, de forma direta ou indireta até ulterior deliberação, bem como procedessem à retirada imediata das matérias vinculadas ao autor do sítio eletrônico denominado "Radar Amazônico" no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de 10 dias-multa. 



    Determinou ainda a publicação de direito de resposta no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento da resposta e mantido por 60 (sessenta dias), uma vez que o autor não estipulou prazo, aplicando ainda multa única no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento (documento. 1, pp. 1-3).



    [...]



    Os reclamantes sustentam que:



    [...] ao propor a ação era imprescindível a apresentação, com a inicial, das notícias combatidas para que se pudesse verificar a veracidade dos fatos afirmados pelo autor, o que não ocorreu. Percebe-se que os únicos documentos juntados não permitem a análise do mérito, visto que tratam apenas de alguns links.



     Não menos importante, em que pese a menção de alguns link, este sequer colacionou aos autos os referidos documentos, colando apenas destaques de seu interesse, não fazendo prova de suas alegações, deste modo, ausente a prova do fato constitutivo do direito alegado pelo demandante, nos termos do art. 373, I, do NCPC.



    [...]



    Suponhamos (como ocorreu no caso concreto) que a liminar é concedida para excluir o conteúdo. Se não houve a prévia juntada aos autos da cópia da matéria impugnada, no momento da Sentença não será possível analisar o mérito já que o conteúdo foi excluído. Já não foi possível neste momento, para o preparo desta defesa.



    [...]



    No caso em exame, constata-se que a inicial sequer preenche esse requisito, tendo em vista que a parte autora se limitou a juntar apenas um “link” da matéria impugnada. Por essa razão, ausente documento essencial exigido pela lei de regência, inviável o conhecimento daquela ação (documento 1. pp. 5-6).



    Prosseguem aduzindo que:



    A forma utilizada, o pedido genérico de retirada do nome do autor, levou à retirada de exatas 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) notícias onde o conselheiro Erico Xavier Desterro foi mencionado, sem que se tenha avaliado se de fato constituem matéria negativa ou atentatória à sua honra. Se fosse o caso, deveria ter o autor indicado as matérias que deseja ver reparadas judicialmente, mas não se valer da censura prévia para apagar seu nome do Portal de Notícias. 



    Houve, de maneira inegável, grave censura em desfavor das reclamantes, que se viram obrigadas a retirar notícias de interesse público, fonte idônea, em razão de uma inicial que não indicou o que pretendia e ainda assim foi atendida por uma decisão que findou por concretizar a censura prévia, retirando notícias de forma indiscriminada e ainda determinando que sequer o nome do autor fosse mencionado. 



    Segundo sustentam:



    [...] a publicação ou exposição de imagem/informação verdadeira e relevante para o interesse da sociedade não pode ser proibida pelo titular, cabendo sua livre veiculação desde que não ofenda o princípio da dignidade da pessoa humana e esteja em consonância com a ponderação de interesses. Entende-se que o interesse público na divulgação de qualquer fato verdadeiro se presume, como regra geral. A sociedade moderna gravita em torno da notícia, da informação, do conhecimento. Sua livre circulação, portanto, é da essência do sistema democrático e do modelo de sociedade aberta e pluralista que se pretende preservar e ampliar (documento 1, p. 10).



    Ao final apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem:



    c) Seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, com a consequente cassação das decisões reclamadas, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, as reportagens retiradas do ar, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial (documento 1, p. 19).



    Considerando o período de recesso forense, o Ministro Presidente determinou que fosse ouvida a Procuradoria-Geral da República, que opinou:



    [...] pela concessão da medida liminar requerida, registrando-se possibilidade de nova vista ao fiscal da lei, após a autoridade reclamada ser instada a apresentar informações e a parte beneficiária do ato reclamado ser intimada a contestação (documento 11, p. 5).



    A medida liminar foi deferida pelo Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal – STF, “para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito desta reclamação” (documento 13, p. 7). 



    A autoridade reclamada prestou informações, das quais extraio:



    Após a efetivação da emenda à inicial determinada e recolhimento de custas, o Juízo optou por conceder a tutela antecipada pleiteada, de forma parcial, diante das inúmeras publicações e ofensas ao Autor, com acusações de favorecimento pessoal difundidas no sítio da Ré, sem prova idônea do alegado, ultrapassando, em análise sumária, o dever de informação, sendo antecipada a tutela a fim de que a Ré se abstivesse de mencionar o nome do autor em seu sítio eletrônico, bem como retirasse as publicações objeto da ação em epígrafe da rede mundial de computadores, consoante permissivo do art. 19, §4º da Lei 12.965/14, no prazo de 48 horas. 



    Ademais, fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela em relação ao direito de resposta, proporcionalmente ao agravo, no prazo de 60 dias e indeferido o pedido de retirada do sítio eletrônico da Ré do ar, eis que tal medida se mostra desproporcional e irrazoável (documento 18, pp. 2-3).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação, na qual traz a íntegra da matéria objeto da controvérsia (documento 19, pp. 16-18), e sustenta que:



    A verdade é que, desde que as reclamantes tiveram seu contrato com o TCEAM finalizado, começaram as publicações, de maneira contumaz, de matérias de cunho tendencioso, marcadas pela falta de verdade e/ou distorções de fatos, sempre visando a atingir a reputação e a honra de ÉRICO DESTERRRO. Exemplo disso foi a matéria que falsamente acusou este, no dia 10 de março de 2023, de vetar viagens de inspeção nos municípios do interior do Amazonas.



    [...]



    Este último caso, é prova cabal do uso irrestrito da liberdade de imprensa, totalmente dissociado da necessidade de divulgação responsável do conteúdo. Na verdade, em nome de uma suposta liberdade irrestrita de imprensa, as reclamantes vêm promovendo uma campanha de difamação contra ÉRICO DESTERRO, por ter tido seus interesses contrariados. Outro exemplo dessa campanha de difamação são as matérias publicadas em 22 de dezembro de 2022 (https://radaramazonico.com.br/comvisiveis-sinais-de-limitacao-na-concorrencia-publica-tce-am-usa-orcamentosigiloso-para-contratar-empresa-de-comunicacao/) e no dia 30 de março de 2023, (https://radaramazonico.com.br/tce-am-vai-contratar-empresa-dejornalismo-com-uso-de-orcamento-sigiloso/), acusando ÉRICO DESTERRO de incorrer em falta de transparência ao fazer licitações sem informar quanto pretende gastar (documento 19, p. 20).



    Em 7/2/2024, o beneficiário do ato reclamado interpôs agravo regimental contra a decisão que deferiu o pedido liminar dos reclamantes (documento 22).



    Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, esta apresentou parecer com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 130. IMPRENSA. LIBERDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE INVIABILIZA OU RESTRINGE A INFORMAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO. LEGALMENTE EXIGIDA FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA E IDÔNEA. AFRONTA À POSIÇÃO DA CORTE SUPREMA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. - Parecer pela procedência da Reclamação (documento 26, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).



    Na mesma linha: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024.



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Os reclamantes apontam violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” (grifei).



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do Relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações dos reclamantes em sites de notícias e redes sociais, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF, pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    Um dos reclamantes é portal produtor de conteúdo jornalístico, formalmente constituído (documento 2, pp. 4-5). O outro é sua representante legal, uma jornalista, sem comprovação nos autos de sua formação profissional específica. De toda forma, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi a declaração de que toda a Lei n. 5.250/1967 não foi recepcionada pela Constituição de 1988. De fato, a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Ademais, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informada.



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas inclui a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. Então, o traço distintivo da imprensa é a comunicação social.



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como “a medida de todas as coisas”. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de “liberdade de informação jornalística” (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, “empresas”, “meios”, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito incipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



     



    Feitas essas reflexões, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido.



    A matéria discutida está novamente disponível na internet, no portal Radar Amazônico, em razão do deferimento da medida liminar neste autos. Nela, os reclamantes afirmaram:



    Após mais de 2 anos presenciando atos autoritários, egocêntricos, antidemocráticos e, até mesmo ilegais e antiéticos, quatro dos sete conselheiros que compõem o Tribunal decidiram reagir, mas dentro da legalidade: alteraram a Lei que rege, entre outros, as eleições no Tribunal para permitir que haja alternância no Poder, igualdade na disputa, obediência aos critérios já estabelecidos, democracia e transparência.



    Tudo foi feito de forma legal - como um projeto de lei sendo enviado à Assembleia Legislativa, a quem cabe aprovar, ou não, e neste caso aprovou a norma - e em respeito a maioria absoluta: quatro dos sete membros concordaram e assinaram o projeto para que as alterações sejam válidas. Bom destacar também, que ao contrário do que querem fazer crer o atual presidente Érico Desterro e seu “grupo de comunicação” - no qual estão incluídos blogueiros, sites e donos de portal - a conselheira Yara Lins, estava no exercício legalmente constituído de presidente em exercício já que é vice-presidente do Tribunal de Contas o Estado (TCE-AM).



    Não houve usurpação de poder do presidente, conselheiro Érico Desterro, - que, por sinal estava “cumprindo agenda” na Europa (em Genebra, na Suíça e em Lisboa, Portugal) - se foi a maioria absoluta que decidiu. Não houve “pernada” ou atropelo, se os critérios para alterações na Lei estão previstos na própria Lei Orgânica do TCE e foram respeitados.



    Respeito, inclusive, que falto o atual (sic) presidente Érico Desterro desde antes de assumir a presidência. Isto porque, o acordo de “cavalheiros” e a Lei Orgânica do TCE, até então respeitados por membros da Corte de Contas era de que, no final de 2021, o conselheiro Júlio Pinheiro seria eleito o presidente para o biênio 2022/2023 conforme critério de antiguidade que está na Lei Orgânica que rege a Corte de Contas. O conselheiro Júlio Pinheiro já havia até organizado a festa da posse, reunindo familiares e amigos, apenas aguardando a votação pelos demais.



    Mas nada disso aconteceu, porque a revelia do acordo de cavalheiros e da própria Lei Orgânica, a presidência foi usurpada do conselheiro Júlio Pinheiro porque, Lei Orgânica só é cumprida quando serve aos interesses autoritários de Érico Desterro.



    Desrespeito foi, durante a sessão de eleição, o escolhido ter sido Érico Desterro - eleito presidente arrancando suspiros de susto dos servidores na plateia do Plenário. Tudo foi transmitido ao vido pelo TCE-AM e está no Youtube.



    Violação de direitos e usurpação de competência foi, em mais um exemplo, em meio à sessão do TCE-AM, ao vivo para todo Amazonas, o presidente do Tribunal, conselheiro Érico Desterro, ao concede a palavra ao também conselheiro Josué Neto, esquecer de desligar o microfone e o chamar de “imbecil” apenas porque Josué Neto usa o direito e a competência que o cargo de conselheiro do tribunal lhe conferem para tomar decisões - bom lembrar que respaldadas legalmente - contrariando interesses outros que não o de cumprir função única e primordial da existência dos tribunal de contas - “órgão responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos pelos governantes”, está determinado em Lei.



    Mas, não teve maior violação - para usar os mesmos adjetivos que alguns têm repercutido pela cidade na tentativa de tornar Érico Desterro como vítima de um golpe - do que o que aconteceu na sessão do dia 22 de novembro de 2022.



    A única mulher entre os membros do TCE, usou parte do seu direito de fala na sessão para ler uma nota de desagravo ao presidente, Érico Desterro, pela forma “autoritária, antidemocrática, desrespeitosa e rude” com a qual ele vinha tratando-se sistematicamente, ao longo das sessões em seu primeiro ano de gestão - prova do tratamento que se pode facilmente classificar de misoginia, machismo, assédio moral...dado pelo conselheiro presidente do TCE e relatados com a voz embargada pela única mulher conselheira do TCE também estão em vídeo no Youtube para quem quiser ver: https://youtu.be/g-CGulb0tcI



    Ao invés de fazer um mea culpa e pedir desculpas à colega conselheira, o presidente Érico Desterro, desmentiu publicamente Yara Lins, naquele conhecido tom de reprimenda e rudeza, dizendo que não fez nada do que a conselheira estava dizendo, no mais fiel retrato autoritário de quem acha tudo normal quando satisfaz seus interesses.



    Assim como agora, quando a maioria absoluta decidir não estava nos planos, quando tirar “amarras” nas eleições da Corte de Contas não interessa, quando fazer eleições mais livres e a alternância de poder vão de contra atitudes arcaicas e nada transparentes de uma minoria, que não aceita o contraditório. Mas o “vento” da arbitrariedade está chegando ao fim, levado embora por uma “tempestade” do bem, que é novo, moderno e livre (site Radar Amazônico, https://radaramazonico.com.br/nao-e-golpe-e-nem-ilegal-so-porque-e-contrario-aos-interesses-pessoais-do-presidente-do-tce-am-video/, em 7/11/2024).



    A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor:



    A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a mera utilização e divulgação da imagem ou de conteúdo ofensivo e difamatório sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido.



    Pois bem. 



    Não é outro o cenário entelado, no qual o autor reclama da indevida exposição de sua imagem no site Réu junto à rede mundial de computadores, por meio da qual foram expostos fatos pretéritos e de forma parcial e limitada. 



    Diante da proporção deletéria alcançada pela postagem on-line, pugnou pela concessão de tutela de urgência satisfativa, objetivando a retirada da publicação ofensiva. 



    A situação, pois, é especialíssima, concorrendo para a concessão da medida antecipatória os requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da probabilidade e veracidade da prova que sustenta a inicial, somado ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 



    Nesse sentir, nos termos do art. 300, do CPC, exsurge dos documentos juntados às fls. 20/25 a verossimilhança das alegações do requerente, que teve estampada sua imagem na rede mundial de computadores em associação a suposto favorecimento pessoal, sem que fosse apresentada qualquer prova idônea do relato, a justificar a divulgação da notícia pelo direito de informação e interesse social. 



    Lado outro, igualmente notório o perigo de dano advindo da continuidade da divulgação de ofensas irrogadas em prejuízo da moral e do descrédito do autor. 



    Ademais, a medida almejada encontra amparo no art. 19, §4°, da Lei n° 12.965/14 (Marco Civil da Internet), senão vejamos:



    Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. [...]



    § 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do c